Tribunal: TJBA
Processo: 8172595-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172595-45.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: NIVIA CRUZ GOMES e OUTROS

Advogado(s)
:
LUANA MACHADO MOREIRA

APELADO: UNIGEL PLASTICOS S/A

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO, ANA CLARA DE CARVALHO POLKOWSKI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO DO RELATOR. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO PROCESSUAL ENTRE DEMANDAS INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DE EVENTO FÁTICO COMUM. DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO MANTIDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTOS VAZAMENTOS DE AMÔNIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. MATÉRIA FÁTICA COMPLEXA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME: 1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória proposta por moradores da região de Passé, no Município de Candeias/BA, julgou improcedentes os pedidos de compensação por danos morais decorrentes de supostos vazamentos recorrentes de amônia provenientes de unidade industrial da ré, sob fundamento de ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado. Os autores sustentam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito sem a produção das provas pericial e testemunhal requeridas na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: 2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de múltiplas demandas indenizatórias relacionadas ao mesmo evento fático configura conexão processual apta a gerar prevenção do relator no âmbito recursal; e (
ii
) estabelecer se o julgamento antecipado do mérito, com improcedência do pedido por ausência de provas, sem oportunizar a produção de provas requeridas pelas partes, caracteriza cerceamento do direito de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
: 3.
A prevenção do relator, no âmbito recursal, pressupõe a existência de recurso subsequente no mesmo processo ou em processo conexo, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC.
4.
A mera existência de múltiplas ações originadas de um mesmo evento fático não configura, por si só, conexão processual, sobretudo quando as demandas possuem partes distintas, pedidos autônomos e situações fáticas individualizadas.
5.
A conexão processual exige comunhão de pedido ou causa de pedir, conforme art. 55 do CPC, não sendo suficiente a simples origem comum dos fatos narrados.
6.
A interpretação que concentra todos os recursos relativos a um mesmo evento em um único relator afronta
o
critério de distribuição aleatória dos feitos.
7.
O julgamento antecipado do mérito somente é cabível quando a causa versar exclusivamente sobre matéria de direito ou quando os fatos estiverem suficientemente provados nos autos, conforme art. 355 do CPC.
8.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com improcedência do pedido por ausência de prova, quando a parte requereu a produção de provas pertinentes e relevantes ao deslinde da controvérsia.
9.
A controvérsia relativa à existência de vazamentos de amônia, à intensidade e frequência dos eventos e à ocorrência de danos à saúde e ao meio ambiente possui natureza predominantemente fática e demanda produção de prova técnica e testemunhal.
10.
A supressão da fase instrutória compromete o contraditório e a ampla defesa, especialmente quando a sentença reconhece a inexistência de prova do direito alegado sem oportunizar sua produção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
: 11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
A existência de múltiplas demandas decorrentes de um mesmo evento fático não caracteriza, por si só, conexão processual apta a gerar prevenção do relator quando as ações possuem partes distintas, pedidos autônomos e situações fáticas individualizadas.
2.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito que julga improcedente o pedido por ausência de provas sem oportunizar à parte a produção de provas previamente requeridas.
3.
Em demandas indenizatórias que envolvem alegação de dano ambiental e repercussões à saúde humana, a produção de prova pericial mostra-se, em regra, necessária para adequada instrução do processo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação

nº
8171155-14.2023.8.05.0001
, tendo como
a
pelantes
NÍVIA CRUZ GOMES E OUTROS,

sendo apelada

UNIGEL PLÁSTICOS S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.